Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718027-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GENILSON HIPOLITO DANTAS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo em razão da ausência de previsão legal, bem como sobre à impugnação da gratuidade de justiça, suscitada pela parte agravada em sede de contrarrazões. Brasília, DF, 8 de agosto de 2022 14:20:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador